Tribunal: TJES
Processo: 5000655-92.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Difamação; Simples
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-92.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA TIBURSO

APELADO: GISELE DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA DATIVA. ATUAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. VALOR ARBITRADO EM QUANTIA ÍNFIMA. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por defensora dativa contra sentença que, ao acolher embargos de declaração, fixou honorários advocatícios no valor de R$150,00, a serem suportados pelo Estado.
2. Advogada nomeada para atuar em favor de ré hipossuficiente participou de audiência de transação penal, com aceitação da proposta ministerial, posterior reconhecimento do cumprimento integral do acordo e extinção da punibilidade.
3. Honorários fixados em valor considerado insuficiente pela defensora dativa, que requer sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios à defensora dativa observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O arbitramento de honorários ao defensor dativo decorre do dever constitucional do Estado de assegurar assistência jurídica integral e gratuita ao necessitado.
6. Diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se por analogia o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo a tabela da OAB parâmetro meramente orientador.
7. A atuação da defensora dativa incluiu comparecimento presencial em audiência, acompanhamento do feito até a sentença e contribuição efetiva para a solução consensual da persecução penal.
8. O valor fixado na origem mostra-se desproporcional ao trabalho desenvolvido, justificando a majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar, por analogia, os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 2. A tabela da OAB possui caráter orientador. 3. É cabível a majoração dos honorários quando o valor arbitrado se mostra desproporcional à atuação efetivamente desempenhada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL N.5000655-92.2023.8.08.0029

APELANTE: ESLLIE SESSA DOMINGUES, DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA TIBURSO

APELADO:
GISELE DE OLIVEIRA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA DATIVA. ATUAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. VALOR ARBITRADO EM QUANTIA ÍNFIMA. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por defensora dativa contra sentença que, ao acolher embargos de declaração, fixou honorários advocatícios no valor de R$150,00, a serem suportados pelo Estado.
2. Advogada nomeada para atuar em favor de ré hipossuficiente participou de audiência de transação penal, com aceitação da proposta ministerial, posterior reconhecimento do cumprimento integral do acordo e extinção da punibilidade.
3. Honorários fixados em valor considerado insuficiente pela defensora dativa, que requer sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios à defensora dativa observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O arbitramento de honorários ao defensor dativo decorre do dever constitucional do Estado de assegurar assistência jurídica integral e gratuita ao necessitado.
6. Diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se por analogia o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo a tabela da OAB parâmetro meramente orientador.
7. A atuação da defensora dativa incluiu comparecimento presencial em audiência, acompanhamento do feito até a sentença e contribuição efetiva para a solução consensual da persecução penal.
8. O valor fixado na origem mostra-se desproporcional ao trabalho desenvolvido, justificando a majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar, por analogia, os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 2. A tabela da OAB possui caráter orientador. 3. É cabível a majoração dos honorários quando o valor arbitrado se mostra desproporcional à atuação efetivamente desempenhada.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
(ID 15983583), interposto por
Esllie Sessa Domingues
, advogada dativa nomeada para atuar em favor de Débora Cristina de Oliveira Tiburso, contra sentença de ID 15983582 que, ao acolher embargos de declaração, fixou honorários dativos no valor de R$

150,00 (cento e cinquenta reais), a serem apoiados pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (ID 15983583), a apelante requer, em resumo, a majoração da verba honorária, sustentando que o valor arbitrado descumpriu os critérios estabelecidos pela OAB/ES.

Parecer do órgão ministerial atuante perante esta Turma Recursal ao ID 16103596, no qual consignou a ausência de interesse institucional, por se tratar de discussão de cunho meramente patrimonial.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
da Apelação Criminal, eis que ela preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-a
na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Adianto, desde já, que o caso comporta
reforma parcial da sentença
.

Em análise aos autos, verifica-se que a controvérsia limita-se exclusivamente ao
quantum
dos honorários arbitrados à defesa dativa. É incontroverso que houve a nomeação da causídica (ID 15983574) e sua efetiva atuação em audiência de transação penal, cujo acordo foi integralmente cumprido, culminando na extinção da punibilidade da assistida. Consta, ainda, que na sede de embargos de declaração, os honorários foram fixados no montante de R$150,00 (ID 15983582).

Quanto ao pleito de majoração, ressalto que o arbitramento de honorários ao advogado dativo é imperativo, decorrendo do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como do princípio da justa retribuição pelo trabalho despendido.

Nesse ponto, esta Turma Recursal e as Câmaras Criminais do TJES consolidaram o entendimento de que a fixação dos honorários deve observar os critérios previstos no Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 8º), aplicáveis a Tabela da OAB apenas como parâmetro, não vinculativo:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. TABELA DA OAB/ES NÃO VINCULA ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador (Precedentes). Diante da baixa complexidade da causa patrocinada, conclui-se por reduzir os honorários fixados em favor do defensor dativo por sua atuação no presente feito.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0006012-51.2016.8.08.0008, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 21/03/2024).

No caso dos autos, a advogada atuou de forma presencial e diligente em audiência de conciliação, contribuindo para a solução consensual do conflito penal.

O valor fixado na origem (
R$150,00
) mostra-se
aquém
do que normalmente se arbitra para atos no juízo de primeiro grau, revelando-se insuficiente para remunerar de forma condigna o
múnus
público exercido.

Nesse sentido, e em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a majoração para o patamar de
R$400,00 (quatrocentos reais)
revela-se adequada à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar os honorários da defensora dativa para o valor de
R$400,00 (quatrocentos reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)